Tribunal: TJBA
Processo: 0322184-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0322184-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CEREALISTA RECONCAVO LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS POR QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA LIDE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença que julgou a extinção d
os Embargos à Execução
sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, decorrente da extinção da Execução Fiscal principal por acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne recursal reside na condenação em honorários advocatícios em sede de Embargos à Execução Fiscal extintos sem resolução de mérito decorrente da extinção da Execução Fiscal principal por acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
coexistência de Exceção de Pré-Executividade e Embargos à Execução Fiscal é admitida especialmente quando a matéria é mais abrangente e exige dilação probatória, como ocorreu na hipótese dos autos que se discutiram nulidades do procedimento administrativo fiscal, erro de direito no enquadramento da infração e ilegitimidade de sócios.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no julgamento do AgInt no REsp 1.833.968/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, segundo o qual a Fazenda Pública deve ser condenada em honorários de sucumbência mesmo quando a extinção da execução decorre de acolhimento de exceção de pré-executividade fundada em matéria de ordem pública, como prescrição ou inexigibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0322184-92.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CEREALISTA RECONCAVO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.